Tribunal: TJMT
Processo: 1013270-28.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013270-28.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL (SUSCITADO), ELAINE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES - CPF: 109.493.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE –
CONFLITO IMPROCEDENTE.

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de cobrança, de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1º, I, §2º, do Provimento 004/2008 CM).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, quanto ao processamento e julgamento da Ação de Devolução de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes n.º 1023421-27.2022.8.11.0041, ajuizada por Elaine Luiza Nunes da Silva Moraes em face de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

O Juízo suscitante aduz que, na hipótese, a parte a autora da ação não nega a existência de relação jurídica com o banco o réu, pelo contrário, confessa ter firmado o contrato, mas aduz que houve ilegalidade na venda do imóvel dado em garantia, requerendo, portanto, o ressarcimento dos valores que aduz lhe serem devidos, de modo que seria imprescindível para o deslinde do feito a análise do contrato firmado entre as partes, o que enseja a competência do juízo especializado, nos termos do Provimento n. 004/2008/CM.

Requer, assim, a procedência do conflito para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para julgar e processar a lide.

Na decisão de Id. n.º 135273180, o Juízo suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixa de opinar no presente feito (Id. 143277132).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ suscitou conflito de competência em face do JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, por entender que Ação de Devolução de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes n.º 1023421-27.2022.8.11.0041, ajuizada por Elaine Luiza Nunes da Silva Moraes em face de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., possui matéria incluída na competência das Varas Especializadas de Direito Bancário.

Pois bem.

As atribuições da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande estão dispostas Resolução nº 001/2015/TP, c/c o artigo 1º, §1º, do Provimento de nº 004/2008/CM,
in verbis
, respectivamente:

“
Art. 3º Atribuir nova competência à 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, conforme segue:

Vara Especializada em Direito Bancário

Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

(...).

§ 1º.
Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente
; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

Por sua vez, o §2º do citado artigo dispõe acerca das excludentes da competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, veja-se:

“§ 2º.
Excluem-se da competência dessas unidades
as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora;
de reparação de dano moral
,
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes;
e de natureza eminentemente civil.
As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.
”

No caso em debate, analisando a petição inicial da Ação de Devolução de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes n.º 1023421-27.2022.8.11.0041, evidencia-se que a causa de pedir advém da venda por meio de leilão do imóvel que havia sido dado como garantia em um contrato de financiamento, em razão da inadimplência de oito parcelas.

Vejamos os pedidos da referida exordial:

“Ao final, julgar totalmente procedente os pedidos da Requerente,

condenando o Requerido nos seguintes termos:

a) Seja cumprida a Constituição Federal reconhecendo os direitos violados à autora;

b) Seja condenado o requerido a restituir R$ 205.041,87 (Duzentos e cinco mil e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos) pela diferença de valores entre o valor da venda do imóvel e o valor da dívida;

c) Seja condenado o requerido, a título de danos materiais, ao pagamento R$ 98.600,00 (cento e sete mil e seiscentos reais) em relação à diferença do valor da avaliação do imóvel e o valor do imóvel vendido em leilão.

d) Seja condenado o requerido ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a título de lucros cessantes. ”
- Id. n.º 134242173

Nesse contexto, conclui-se que a ação proposta pela parte autora possui essência meramente civil (devolução de valores e indenização por dano moral e material), eis que não há pedido de natureza tipicamente bancária, portanto, não se submete às regras específicas do Direito Bancário, fato este que afasta o seu processamento e julgamento na Vara Especializada nos termos do §2º, I do art. 1º do Provimento 004/2008-CM.

A questão não é nova, e já possui precedentes nesta Corte:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I, DO ART.1º, DO PROVIMENTO 004/2008 CM – ATRIBUIÇÃO LEGAL DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de indenização de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1º, I, §2º, do Provimento 004/2008 CM). 1014048-66.2020.8.11.0000 Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: PROCEDENTE. UNÂNIME

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE FEITOS GERAIS – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, § § 1º E 2º DO PROVIMENTO 004/2008/CM – INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos do Provimento 004/2008 do Conselho da Magistratura deste Estado, somente são incluídas nas Varas Especializadas as ações de competência de reparação civil quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária, o que não é o caso dos autos, haja vista que na Ação originária, a Autora alega tão-somente a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pugna pela restituição dos valores. O pedido não está cumulado com outro de natureza bancária. 1018467-32.2020.8.11.0000 Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

Desse modo, havendo entendimento consolidado neste Sodalício, a respeito do tema, acompanho os precedentes acima elencados.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do conflito suscitado e o
JULGO IMPROCEDENTE,
mantendo como competente o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ para processar e julgar os autos da Ação de Devolução de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes n.º 1023421-27.2022.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023